Tribunal: TJDFT
Processo: 0754493-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754493-74.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id 67560581) da decisão da Vara de Ações Previdenciárias (Proc. 0723953-66.2022.8.07.0015 – id 220791710) que rejeitou sua impugnação e homologou os cálculos da Contadoria Judicial (R$ 115.508,23). Alega, em suma, que há excesso de execução de R$ 13.074,97, porquanto os juros de mora devem ser contados a partir da data da citação (03/02/23 – STJ 204) e o INPC deve ser o índice a ser aplicado (REsp 1495146 – Tema 905) até o advento da EC 113/21, quando deve incidir somente a taxa Selic. Sustenta que os juros foram calculados desde a data do início da percepção do benefício previdenciário e a correção monetária teve por base o IPCA-E, o que é indevido. Requer a concessão do efeito suspensivo. 2. Não constato o periculum in mora, pois o Juízo a quo condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão da decisão agravada. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator